Tribunal: TJDFT
Processo: 0731461-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731461-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada contra REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS (processo n° 0702156-07.2021.8.07.0003), condicionou a expedição do mandado de busca e apreensão do veículo à comprovação, por meio de fotografia ou outro meio idôneo, de que o automóvel realmente se encontra no endereço indicado pelo credor. Em suas razões recursais (ID 29534214), o agravante sustenta que: 1) “o condicionamento da expedição do mandado de busca e apreensão por meio de comprovação da localização do veículo através de foto ou outro meio idôneo não tem previsão legal”; 2) deve ser presumida a boa-fé do credor ao indicar o endereço para realização da diligência; e 3) a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução é uma faculdade do credor, razão pela qual o juiz não poderia condicionar sua realização para o prosseguimento do feito. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o desentranhamento do mandado para cumprimento no endereço indicado, sem necessidade de comprovação da efetiva localização do bem. No mérito, pleiteia a confirmação do pedido liminar. Preparo comprovado (ID 29534218). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante refletem a plausibilidade da antecipação da tutela recursal, porquanto presente a probabilidade de provimento do recurso e o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, como o bem não foi encontrado no endereço declarado no contrato, o agravante requereu a realização de diligência para busca e apreensão do veículo em novo endereço, que foi obtido após pesquisa nos sistemas eletrônicos. Com efeito, não há como condicionar a expedição do mandado de busca e apreensão à comprovação da exata localização do bem por meio de fotografia ou outro meio idôneo, porque não existe previsão legal nesse sentido. Exigir a comprovação de que o bem dado em garantia do financiamento efetivamente se encontra no endereço indicado pelo banco restringe o seu direito de ação, principalmente quando não há elementos que indiquem que a nova diligência será frustrada. Acrescente-se que o veículo pode ser facilmente transportado de uma localidade para outra, o que dificulta sua exata localização em um só endereço. Nesse sentido, confiram-se precedentes deste Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DO RÉU. ÔNUS DO AUTOR. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM NO ENDEREÇO INDICADO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL.CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (...) 2. Carece de amparo legal a decisão que, na ação de busca e apreensão, impõe ao autor o ônus de comprovar a exata localização do bem dado em garantia do financiamento, como condição da expedição do correspondente mandado. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime. (Acórdão 1338710, 07073310420208070007, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 05/05/2021, publicado no DJE: 20/05/2021) – grifou-se. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL PARA DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste previsão legal no sentido de que a parte autora da ação de busca e apreensão necessita comprovar a localização do veículo mediante fotografia para que seja deferida nova diligência por meio de oficial de justiça. 2. A decisão recorrida contraria jurisprudência deste egrégio TJDFT no sentido de ser "Descabido exigir-se prévia comprovação da localização de veículo como condição para desentranhamento e cumprimento de mandado de busca e apreensão por constituir determinação destituída de previsão legal, proporcionalidade e razoabilidade." (Acórdão 1216503, 07152560920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019). 3. Agravo provido. (Acórdão 1246911, 07016057020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020.)” – grifou-se. Portanto, afigura-se presente a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, há risco ao resultado útil do processo, pois o decurso do tempo é fator que contribui para dificultar a localização do veículo, em razão da possibilidade de sua movimentação para outra localidade. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a expedição de mandado de busca e apreensão a ser cumprido no endereço indicado pelo agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 4 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator